Tribunal: STF
Processo: AI 539026
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356-STF. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Questão constitucional posta no RE não
prequestionada no acórdão. Incidência da Súmula 282 E 356-STF.
II.
- Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
III. - Agravo não provido.